Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO ENQUANTO PERSISTIR O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o plano de saúde mantenha o tratamento apesar da notificação de resilição do contrato. Insatisfeita, a operadora do plano de saúde interpôs agravo de instrumento para se desonerar em reativar o plano de saúde da agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. Em sede de agravo de instrumento, é obrigação da parte agravante comprovar a probabilidade de seu direito, o que não restou demonstrado a contento. Por outro lado, o prejuízo da agravada está manifesto no risco de morte em caso de interrupção/não prestação do tratamento devido.
4. Entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a resilição do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário se de doença grave.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.